Tribunal: TJES
Processo: 5005518-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005518-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: MILENY GONCALVES DE ANGELO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5005518-18.2022.8.08.0000

Agravante: Banco Itaucard S/A

Agravada: Mileny Gonçalves de Angelo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Mileny Gonçalves de Angelo, que reconheceu a purgação da mora e determinou a restituição do bem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (a) o depósito efetuado, além de ser intempestivo, é insuficiente para purgar a mora, sendo arbitrária a multa aplicada; (b) a purgação da mora deve englobar a integralidade do contrato (parcelas vencidas e vincendas), com toda a correção monetária, custas, e honorários correspondentes, não havendo que se falar em purga da mora pelo pagamento parcial; (c) o prazo de 10 (dez) dias para restituição do veículo é exíguo e muito rígido, sendo inobservado o disposto no art. 218, § 1º, do CPC; (d) o valor arbitrado a título de multa diária é excessivo, não havendo sequer limitação do seu valor, devendo ser afastada ou ao menos reduzida. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo.

Decisão deferindo em parte o pedido de tutela de urgência recursal. (ID nº 3180696)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (ID nº 3294783)

Contrarrazões ofertadas pela agravada, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora - Sessão do dia 31/01/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos não vejo como me afastar dos fundamentos expostos na decisão constante no ID nº 3180696.

De fato, “
A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas.
”. (AgInt no AREsp n. 1.805.548/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021)

Ao menos em sede de cognição sumária permitida em sede de julgamento de recurso de agravo de instrumento constato que a recorrida atendeu à referida exigência na medida em que efetuou o depósito das parcelas vencidas e vincendas, conforme valores descritos na inicial, e das custas processuais. Além disso, o fez dentro do prazo de 05 (cinco) dias previsto no Decreto-lei nº 911/69, que teve que ser restituído à parte agravada em razão de entraves criados pelo próprio banco agravante ao classificar indevidamente a ação originária como “segredo de justiça”.

A fixação do prazo de 10 (dez) dias para a devolução do veículo afigura-se razoável, diante da natureza da operação, que não possui maiores complexidade.

Tampouco merece alteração a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo magistrado de 1º grau, quantia que se mostra eficaz para atender ao caráter coercitivo das
astreintes
, sem desbordar da razoabilidade.

Contudo, impõe-se a fixação de um limite máximo para sua incidência, guardando relação com o objeto da demanda, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária. No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado.

2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 976.921/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017.)

Dessa forma, considerando que a recorrida efetuou o depósito do valor de R$ 38.399,52 (trinta e oito mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos) a título de purgação da mora, deve ser fixado como teto máximo para a incidência da multa a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Por tais razões,

conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, tão somente para estabelecer como limite máximo da multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. VALIDADE. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. RAZOABILIDADE ATENDIDA. MULTA DIÁRIA. TETO MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao menos em sede de cognição sumária permitida em sede de julgamento de recurso de agravo de instrumento, a recorrida purgou a mora mediante depósito das parcelas vencidas e vincendas, conforme valores descritos na inicial, e das custas processuais. Além disso, o fez dentro do prazo de 05 (cinco) dias previsto no Decreto-lei nº 911/69, que teve que ser restituído à parte agravada em razão de entraves criados pelo próprio banco agravante ao classificar indevidamente a ação originária como “segredo de justiça”.

2. A fixação do prazo de 10 (dez) dias para a devolução do veículo afigura-se razoável, diante da natureza da operação, que não possui maiores complexidade.

3. Não merece alteração a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo magistrado de 1º grau, quantia que se mostra eficaz para atender ao caráter coercitivo das
astreintes
, sem desbordar da razoabilidade.

4. Impõe-se a fixação de um limite máximo para a incidência da multa diária, guardando relação com o objeto da demanda, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte. Precedentes.

5. Considerando que a recorrida efetuou o depósito do valor de R$ 38.399,52 (trinta e oito mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos) a título de purgação da mora, deve ser fixado como teto máximo para a incidência da multa a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,31 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.